Tribunal: TJMT
Processo: 1019272-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Vistos etc.
Paulo Cesar Flutin Farias, preso preventivamente por descumprir medidas protetivas deferidas em favor de Anaiz Laiany Silva Santos, impetrou, via Defensor Público, este Habeas Corpus com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
I – Alega-se, inicialmente, que a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada porque derivada de tortura já que, no momento do flagrante, conquanto ele não tenha reagido à ação policial, “(...) levou vários chutes na sua cabeça, o jogaram no camburão da viatura e sua perna veio a bater na porta de fechamento e jogaram spray de pimenta no rosto” (Id. 106920959).
Tal tese não prospera, pois, contata-se pelos depoimentos do PM Pedro Henrique Prado Vieira e da vítima Anaiz Laiany Silva Santos, bem como pelo teor do Auto de Resistência, todos anexados sob o Id. 106920960, que paciente reagiu à abordagem policial, chegando, inclusive, a chutar um dos policiais.
II – Sustenta-se, ainda, que a ofendida declarou não mais precisar de medidas protetivas, além do que, abriu mão de representar Paulo Cesar criminalmente, o que significa renúncia tácita das medidas protetivas.
Primeiro, não há prova pré-constituída acerca da alegada desnecessidade das medidas protetivas e, menos ainda, que que elas tenham sido arquivadas, o que significa dizer que quando o paciente foi até o trabalho da ex-companheira e exigiu a chave da casa dela, tais medidas estavam em pleno vigor.
Ademais, o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 é de ação pública incondicionada o que torna irrelevante a inexistência de representação criminal e mantém a tipicidade da conduta, não havendo que se falar em atipicidade por renúncia tácita às medidas protetivas.
Em outros termos, a ausência de representação criminal não implica em renúncia tácita das medidas protetivas, já que, entre outros motivos, sequer é requisito para a deflagração de possível ação penal em desfavor do paciente.
III – Afirma-se, outrossim, que a prisão preventiva ofende o Princípio da Homogeneidade, todavia este argumento não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
IV – Por fim, ao contrário do que sustentado pelo impetrante, aparentemente, a segregação provisória do paciente não fere as disposições da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, primeiro porque elas não são vinculantes, segundo porque a restrição de liberdade combatida, ao que tudo indica, é necessária para a garantir a ordem pública, salvaguardando a incolumidade física da vítima e de sua filha de apenas 6 anos de idade, porquanto dos autos consta que o paciente teria ameaçado matar a criança, que também é filha dele, e depois se suicidar.
V – Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator